Tribunal: TJSP
Processo: 1121499-66.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Ação indenizatória – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Cerceamento de defesa não caracterizado - Obrigação de meio - Laudo pericial conclusivo – Perícia realizada de forma regular - Inexistência de defeito na prestação de serviços – Inexistência de nexo de causa entre o procedimento cirúrgico realizado e os danos alegados pela parte autora –

Ementa:
Ação indenizatória – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Cerceamento de defesa não caracterizado - Obrigação de meio - Laudo pericial conclusivo – Perícia realizada de forma regular - Inexistência de defeito na prestação de serviços – Inexistência de nexo de causa entre o procedimento cirúrgico realizado e os danos alegados pela parte autora – Indenização por danos morais indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1121499-66.2016.8.26.0100
Registro: 2020.0000579495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121499-66.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRENE
ALVES LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANTÔNIO FLÁVIO
YUNES SALLLES e HOSPITAL BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1121499-66.2016.8.26.0100
VOTO No 26.832
2
VOTO No 26.832
Apelante: Irene Alves Lucas
Apelada: Antônio Flávio Yunes Sallles e outro
Comarca: São Paulo Foro Central 4a Vara Cível
Juiz: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Ação indenizatória Alegação de erro médico Sentença
de improcedência
Insurgência da parte autora

Cerceamento de defesa não caracterizado - Obrigação de
meio - Laudo pericial conclusivo Perícia realizada de
forma regular - Inexistência de defeito na prestação de
serviços
Inexistência de nexo de causa entre o
procedimento cirúrgico realizado e os danos alegados pela
parte autora Indenização por danos morais indevida
Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 1120/1121 acrescento
ter a r. sentença apelada julgado improcedentes os pedidos iniciais,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária concedida.
A parte requerente interpôs recurso de
apelo (fls. 1136/1151) buscando a reforma do r. sentença e a inversão
dos ônus sucumbenciais. Preliminarmente, defende a ocorrência de
cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a procedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1121499-66.2016.8.26.0100
VOTO No 26.832
3
indenizatórios, sob o fundamento de que, em função de erro médico
praticado pela parte ré, teria sofrido prejuízos extrapatrimoniais capazes
de gerar o dever de indenizar.
O recurso foi processado nos termos do
Código de Processo Civil.
Contrarrazões
às
fls.
1157/1171
e
1172/1184.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.1190).
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em
cerceamento de defesa no presente caso, uma vez que, tendo o perito
respondido de forma satisfatória os quesitos apresentados pelas partes,
bem como apresentado laudo conclusivo, a prestação de novos
esclarecimentos se fazia desnecessária.
Ademais, sendo a improcedência dos
pedidos iniciais decorrente da inexistência de defeito na prestação dos
serviços e de nexo de causa entre o procedimento cirúrgico e o danos
alegados pela parte autora, conforme abaixo fundamentado, também
não há se falar em cerceamento de defesa em função da ausência de
manifestação da parte autora sobre os documentos de fls. 1.104/1.113 e
do indeferimento da produção de prova oral, uma vez que estes visavam
comprovar a existência dos danos alegados, o que é irrelevante para o
deslinde da controvérsia, tendo em vista que a sua improcedência já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1121499-66.2016.8.26.0100
VOTO No 26.832
4
fazia impositiva considerando a ausência de requisitos para a
caracterização do dever de indenizar, inexistindo, portanto, qualquer
prejuízo à parte apto a ensejar a anulação da r. sentença apelada.
No mérito, trata-se de ação indenizatória
julgada improcedente na r. sentença apelada. Insurge-se a parte autora
sob o fundamento de que teria experimentado danos em decorrência de
erro médico ocorrido no procedimento cirúrgico a que a parte autora
fora submetida.
Ocorre, entretanto, que a prestação de
serviços objeto desta lide se caracteriza como obrigação de meio, na
medida em que não tinha finalidade meramente estética, mas sim
funcional, visando tratar a patologia que acometia a parte autora. Desse
modo, inadequado responsabilizar a parte ré, no presente caso, pelos
resultados do atendimento, devendo a sua responsabilidade, portanto, se
limitar à regularidade ou não dos procedimentos realizados.

Não obstante, ressalta-se também, que as
clínicas médicas e os estabelecimentos hospitalares, na condição de
fornecedores de serviços, respondem objetivamente pelos danos
causados aos seus pacientes, conforme preleciona o artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor.
Nesse
sentido,
diferentemente
da
responsabilidade decorrente da prestação de serviço direta e
pessoalmente pelo médico, na condição de profissional liberal, que é
enquadrada como subjetiva (inteligência do artigo 14, § 4o do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1121499-66.2016.8.26.0100
VOTO No 26.832
5
de Defesa do Consumidor), a responsabilidade do prestador de serviços
(clínicas e hospitais) é vista como atividade empresarial, sujeita,
portanto, ao dever de segurança que deve ser garantido ao consumidor,
não sendo necessária a discussão de sua culpa em caso de defeitos nos
serviços prestados. Com efeito:
“Não há, assim, nenhuma incompatibilidade entre a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares e a
responsabilidade objetiva solidária estabelecida no Código do
Consumidor, mesmo em face dos enormes riscos de certos tipos
de cirurgias e tratamento, tendo em vista que o hospital só
responderá quando o evento decorrer de defeito do serviço. Para
afastar a sua responsabilidade, bastará ao hospital provar que
não houve defeito na prestação do seu serviço” (CAVALIERI
FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil, 9a ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 399).
A prova colhida nos autos, entretanto,
indicou a regularidade dos serviços prestados e a inexistência de nexo
de causa entre os danos alegados pela parte autora e o procedimento
cirúrgico realizado pelas rés.
Nesse sentido, afirmou o ilustre perito
nomeado às fls. 433 que:
Não identificado falta comprovada, conduta
atípica, irregular ou inadequada, durante as
avaliações e condutas médicas adotadas em
relação a pericianda, no caso.
Na análise dos documentos médicos, as condutas
e os tratamentos realizados seguiram os
protocolos e as diretrizes atuais e consagradas.
Em todos os atendimentos, a pericianda foi
avaliada e tratada em conformidade com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1121499-66.2016.8.26.0100
VOTO No 26.832
6
normas das boas práticas médicas.
Desta forma, tendo sido caracterizada a
regularidade dos procedimentos realizados pela parte requerida, a
improcedência dos pedidos indenizatórios formulados à inicial se faz
impositiva, tendo em vista a inexistência de vício na prestação de
serviços médicos, tampouco a caracterização nexo de causa entre as
condutas praticadas pela parte requerida e os danos alegados, devendo a
r. sentença apelada, portanto, ser mantida. Por sua vez, em relação ao
médico requerido não houve a comprovação de conduta lesiva dolosa
ou culposa capaz de causar os danos relatados pela autora. Desta forma,
a sentença de improcedência deve ser mantida de forma integral.
Por fim, ante o não provimento deste
recurso e em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela parte autora
para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios
da assistência judiciária gratuita concedidos.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora